Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL. REALIZAÇÃO. EXECUTIVO. COMPOSIÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS PELA ENTIDADE AUTORA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO. EXTINÇÃO DA CONTA JUDICIAL E REPASSE DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL (LEI no 9.526/97). RECLAMAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. PRAZO FINDO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RECOLHIDO E NÃO LOCALIZADO. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA À MARGEM DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTRUMENTO ADEQUADO. AÇÃO AUTÔNOMA. AFERIÇÃO IMPASSÍVEL DE REALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se compreende na órbita de cognição da ação cujo objeto era diverso a aferição de subsistência de responsabilidade da instituição da instituição financeira incumbida da guarda dos valores recolhidos pela parte autora em conta que viera a ser eliminada com lastro na Lei no 9.526/1997 pela restituição do montante depositado, com a consequente imputação da obrigação de repetição, porquanto inviável a dilatação do objeto da ação efetivamente posta em juízo e já resolvida com o estabelecimento de nova lide no ambiente do mesmo processo.
2. Eliminada a conta e repassados os valores nela recolhidos ao tesouro nacional, segundo reportado pela instituição financeira junto à qual havia sido recolhido o importe recolhido no trânsito processual, descerrando situação de conflito distinto do originalmente estabelecido no ambiente processual, o juízo sob cuja jurisdição transitara ação não tem jurisdição para dispor sobre a responsabilização da instituição depositória e condená-la à reposição do equivalente, à medida em que a pretensão demanda aviamento de ação própria por implicar, inclusive, a aferição e responsabilização da entidade financeira, o que somente poderá ser ultimado com observância do devido processo legal.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.